Tribunal: TJSP
Processo: 2268406-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Executada. MULTA. Sentença que foi proferida sob a égide do CPC/1973. Necessidade de intimação pessoal do devedor para pagamento do débito, sob pena de multa. Executado que efetuou pagamento do débito após a intimação. Multa que deve ser excluída. JUROS DE OBRA. Exequente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da Executada. MULTA. Sentença que foi proferida sob a égide do CPC/1973. Necessidade de intimação pessoal do devedor para pagamento do débito, sob pena de multa. Executado que efetuou pagamento do débito após a intimação. Multa que deve ser excluída. JUROS DE OBRA. Exequente que não juntou os respectivos comprovantes de pagamentos. Partes que controvertem quanto à cobrança de juros de obra a partir de março/2013. Exequente que deverá comprovar a cobrança de juros de obra e respectivo pagamento a partir de tal data até fevereiro/2014. Exequente que concordou com a exclusão dos juros de obra a partir de fevereiro/2014, havendo excesso de execução. Necessidade de apresentação de novo cálculo do débito. Multa que deverá incidir sobre eventual saldo inadimplido. RECURSO PROVIDO.